Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 958/STJ. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da instituição financeira.
2. O contrato discutido envolve financiamento de veículo automotor, com alienação fiduciária, no qual foi cobrada tarifa de avaliação do bem e aplicados juros remuneratórios dentro do Custo Efetivo Total informado.
3. A sentença aplicou o art. 332, II, do CPC, reconhecendo que o pedido contrariava tese firmada em julgamento repetitivo (Tema 958/STJ), concluindo pela validade da tarifa de avaliação diante da previsão contratual e da ausência de onerosidade excessiva.
4. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, abusividade da tarifa, divergência entre juros contratados e aplicados e necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento liminar de improcedência; (ii) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem é abusiva; e (iii) definir se houve divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgamento liminar de improcedência, previsto no art. 332, II, do CPC, autoriza a extinção imediata do processo quando os pedidos formulados contrariem entendimento consolidado em julgamento de recursos repetitivos. O dispositivo legal permite o julgamento sem dilação probatória e não configura cerceamento de defesa quando a matéria depender exclusivamente de prova documental, como ocorre nos contratos bancários.
7. A tarifa de avaliação possui previsão contratual expressa e representa percentual compatível com o mercado, sem demonstrar excesso. A avaliação do bem integra etapa indispensável à constituição da garantia fiduciária e para a fixação dos encargos financeiros.
8. Quanto aos juros remuneratórios, o contrato informa CET de 1,97% a.m. e 26,38% a.a., razão pela qual a diferença observada nas parcelas decorre da composição do CET, e não de modificação indevida da taxa nominal.
9. A simples percepção de impacto econômico individual não autoriza revisão contratual sem demonstração de violação objetiva às normas aplicáveis. Não há vício de consentimento ou prova de má-fé da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contratos de financiamento com alienação fiduciária quando prevista e sem onerosidade excessiva, conforme o Tema 958/STJ. 2. A diferença entre o valor das parcelas e a taxa nominal de juros decorre do Custo Efetivo Total informado no contrato 3. O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a pretensão contrariar tese firmada em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 332, II, do CPC
Art. 485, I, do CPC
Art. 6o, do CDC
Art. 373, I, do CPC
Art. 85, §11, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
TJDFT, Acórdão 1771441, 6a Turma Cível
TJDFT, Acórdão 1973483, 6a Turma Cível